Tribunal: TJDFT
Processo: 0730633-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730633-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: Z DE S DIAS ÓTICA RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. REAJUSTE. IGP-DI. CARÁTER SIMÉTRICO E PARITÁRIO. ART. 421-A DO CC. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 2. Cuida-se de ação revisional de aluguéis movida pelo lojista/locatário contra o shopping center/locador, no qual se insurge contra o índice de reajuste previsto no contrato pactuado (IGP-DI), sob o argumento de onerosidade excessiva em razão do aumento do indicador durante a pandemia de Covid-19. 3. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/19, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). 4. Especificamente no tocante às relações contratuais mantidas entre lojistas e empreendedores de shopping center, a Lei de Locações (Lei n. 8.245/91) evidencia a primazia do pacta sunt servanda, ao dispor expressamente que “prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação” (art. 54). 5. A Lei de Locações não prevê índice específico para o reajuste de contratos de aluguéis. Pelo contrário, o art. 18 determina ser “lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste”. 6. O IGP-DI (índice geral de preços – demanda interna), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, leva em consideração a variação de preços de bens e serviços e de matérias-primas industriais e agrícolas. O indicador é amplamente adotado no mercado como fator de reajuste nos negócios jurídicos de conteúdo econômico, notadamente em contratos imobiliários de compra e venda e de locação. 7. Durante a pandemia de Covid-19, a segurança jurídica, e a decorrente postura de contenção, sobressai como postulado orientador da valoração de pleitos que pretendam revisar contratos lícitos e nos quais não se observa hipossuficiência relevante ou desequilíbrio importante do ajuste. E, para além da questão submetida, é prudente considerar a possibilidade de que a ingerência renderia implicações econômicas, com variáveis transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. 8. Por sua vez, a revisão contratual por onerosidade excessiva prevista nos arts. 478 e 317 do Código Civil demanda a comprovação, simultânea, segundo lição da professora e jurista Maria Helena Diniz, da “a) vigência de um contrato comutativo de execução continuada; b) alteração radical das condições econômicas no momento da execução do contrato, em confronto com as do instante de sua formação; c) onerosidade excessiva para um dos contratantes e benefício exagerado para o outro; e d) imprevisibilidade e extraordinariedade daquela modificação, pois é necessário que as partes, quando celebraram o contrato, não possam ter previsto esse evento anormal”. 9. Na hipótese, a simples indicação de elevação do índice de reajuste contratual e de queda de faturamento da sociedade empresária locatária, sem efetiva comprovação nesse sentido, é insuficiente para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado entre as partes, haja vista não estar demonstrado que o índice IGP-DI, previsto contratualmente, onere de forma excessiva a parte autora e, ainda, implique em ganho exagerado para a parte ré. Em verdade, a locatária sequer trouxe aos autos qualquer documento contábil, limitando-se a afirmar genericamente que a aplicação do IGP-DI, nos termos contratados, acarretaria excessiva onerosidade aos seus negócios. 10. A par de tal quadro, para além da ausência de critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de reajuste do valor dos aluguéis contratualmente previstos, se não observados elementos suficientes para sopesar os efeitos econômicos das medidas de distanciamento social, decorrentes da pandemia, para ambos os contratantes, tampouco o alegado agravamento financeiro ventilado pela parte locatária, afigura-se inviável a revisão judicial dos aluguéis contratados, razão pela qual a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido revisional, é medida impositiva. 11. Recurso conhecido e provido. A recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 317, 478 e 479, todos do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastado o IGP-DI como índice de reajuste referente a junho/2021, em observância à teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva dos contratos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada GÉSSIKA MARIA BARRETO ROCHA DIAS, OAB/DF 58.861 (ID 37693418). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 317, 478 e 479, todos do CC. Isso porque restou assentado no acórdão resistido: “Na hipótese, não se extrai dos autos a apresentação, pela autora, dos demonstrativos contábeis de faturamento, fluxo de caixa, extinção de eventuais contratos de trabalho ou tomadas de possíveis operações de crédito, que, em tese, evidenciaria o suposto quadro de recrudescimento de receitas em razão do atual contexto pandêmico. Em verdade, a locatária sequer trouxe aos autos qualquer documento contábil, limitando-se a afirmar genericamente que a aplicação do IGP-DI, nos termos contratados, acarretaria excessiva onerosidade aos seus negócios” (ID 35053244). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica GÉSSIKA MARIA BARRETO ROCHA DIAS, OAB/DF 58.861 (ID 37693418). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027